Tribunal: TCU
Processo: 007.283/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 432025 e Uasg 389018 (Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de licença de uso de plataforma tecnológica de contact center Omnichannel, no modelo saas (software as a service), contemplando os serviços de instalação, configuração, treinamento e de suporte técnico preventivo e corretivo, por um período de 12 meses).

Inteiro teor:
Acórdão 1268/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Seleção com Disputa (SCD) 43/2025, realizada pelo Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Tocantins (SESI/TO), para a contratação de plataforma de contact center Omnichannel . Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alega irregularidade em sua desclassificação, fundamentada em suposta inaptidão técnica e inexequibilidade de preço, sem que tenham sido realizadas diligências prévias para saneamento de dúvidas; considerando que, em sede de exame sumário, a unidade técnica identificou que a materialidade dos fatos noticiados (R$ 115.000,00) é inferior ao limite de R$ 120.000,00 estabelecido pelo art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa-TCU 98/2024; considerando que a relevância e o risco também foram avaliados como baixos, não se justificando a alocação de meios fiscalizatórios deste Tribunal para o prosseguimento da instrução, nos termos do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica pelo conhecimento da representação e pelo arquivamento por baixa materialidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; nos arts. 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU; e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II e V, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerar prejudicada a continuidade do exame de mérito, face à baixa materialidade e relevância de seu objeto; b) considerar prejudicado o exame da medida cautelar pleiteada; c) comunicar os fatos ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Tocantins (SESI/TO) e à Unidade de Controle Interno do Departamento Nacional do SESI, acompanhados da representação, da instrução à peça 20 e desta deliberação, para que adotem as providências internas cabíveis e promovam o armazenamento das informações em base de dados acessível ao Tribunal; d) informar o teor desta deliberação e da instrução à peça 20 à representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.283/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço Social da Industria - Departamento Regional do Tocantins - Sesi/TO. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruna Gebara (OAB/SP 404006) e Leonardo Eustachio Oliveira Ferreira (não advogado), representando TW-Solutions Telecomunicações Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.